Tribunal: TJDFT
Processo: 0700823-91.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA. VISITAS. FIXAÇÃO DE GUARDA UNILATERAL EM FAVOR DA GENITORA. INVERSÃO DA GUARDA. INVIABILIDADE. INCAPACIDADE PARA O DIÁLOGO. MELHOR INTERESSE DO INFANTE. MULTA COMINATÓRIA. MEDIDA COERCITIVA. A decisão acerca da fixação da guarda e visitas entre os genitores deve primar pelo melhor interesse da criança, cujos direitos e interesses têm primazia em relação aos de seus genitores, devendo o julgador buscar solução apta a garantir à infante desenvolvimento em ambiente saudável, preservando-a, o quanto possível, de situações e ambiente conflitivos produzidos pelos genitores. Demonstrado nos autos o contexto de beligerância entre os genitores, deve ser a guarda unilateral mantida em favor da genitora. A multa cominatória não constitui penalidade, mas, sim, medida coercitiva e acessória que tem por objetivo constranger as partes ao cumprimento espontâneo da obrigação que lhe é imposta, necessária na hipótese em que se regula a visitação de criança cujos pais estão em constante estado de beligerância.